Tribunal: TJSP
Processo: 1020084-06.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro. Impugnação à penhora de imóvel. Levantamento da penhora. Cabimento. Ausência de averbação de processo de execução sobre o imóvel, ao tempo da aquisição por parte dos embargantes. Desídia dos credores em procederem, de forma imediata, à averbação da execução junto ao cartório de registro de imóveis. Averbação realizada após 8 (oito) anos. Reconhecimento da fraude à

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro. Impugnação à penhora de imóvel. Levantamento da penhora. Cabimento. Ausência de averbação de processo de execução sobre o imóvel, ao tempo da aquisição por parte dos embargantes. Desídia dos credores em procederem, de forma imediata, à averbação da execução junto ao cartório de registro de imóveis. Averbação realizada após 8 (oito) anos. Reconhecimento da fraude à execução. Descabimento. Necessidade de registro da penhora do bem alienado anterior à aquisição do imóvel ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Ilegitimidade passiva da construtora. Afastada. A construtora foi a responsável pela penhora do imóvel, em face de sua inadimplência. Justiça gratuita. Indeferida. Ausência de comprovação de hipossuficiência ou incapacidade financeira para custear a demanda. Diferimento do pagamento das custas deferido.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS das partes requeridas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020084-06.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Elizabeth de Sousa Santos, Toshitomo Shichijo, Shirley Massako Suzuki, Nastia Irina
de Sousa Santos, Construtora Briquet Ltda., é a parte recorrida Antonio Soler Tello,
Vera Lucia Silva Lessa Soler Tello.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020084-06.2017.8.26.0100 - Voto no: 4718*rl 2/9
Voto no: 4718
Apelação no: 1020084-06.2017.8.26.0100
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 28a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Rogério Murillo Pereira Cimino
Recorrente: Elizabeth de Sousa Santos, Toshitomo Shichijo, Shirley Massako
Suzuki, Nastia Irina de Sousa Santos, Construtora Briquet Ltda.
Recorrido(a): Antonio Soler Tello, Vera Lucia Silva Lessa Soler Tello
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro. Impugnação à penhora de
imóvel. Levantamento da penhora. Cabimento. Ausência de
averbação de processo de execução sobre o imóvel, ao tempo
da aquisição por parte dos embargantes. Desídia dos credores
em procederem, de forma imediata, à averbação da execução
junto ao cartório de registro de imóveis. Averbação realizada
após 8 (oito) anos. Reconhecimento da fraude à execução.
Descabimento. Necessidade de registro da penhora do bem
alienado anterior à aquisição do imóvel ou da prova de má-fé
do terceiro adquirente. Ilegitimidade passiva da construtora.
Afastada. A construtora foi a responsável pela penhora do
imóvel, em face de sua inadimplência. Justiça gratuita.
Indeferida. Ausência de comprovação de hipossuficiência ou
incapacidade financeira para custear a demanda. Diferimento
do pagamento das custas deferido.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS
DESPROVIDOS das partes requeridas.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
312/316, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na admissão dos embargos de terceiro com a suspensão da execução e da
adjudicação, em relação a qualquer ato constritivo sobre o imóvel, garantindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020084-06.2017.8.26.0100 - Voto no: 4718*rl 3/9
manutenção da posse aos embargantes.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos.
Determino o levantamento da penhora realizada sobre o bem
descrito na inicial. Outrossim, considerando que os embargados
deram causa ao ajuizamento dos embargos, na medida que
deixaram de proceder à regularização do registro do imóvel, em
tempo hábil, em observância ao princípio da causalidade,
arcarão com o pagamentos das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa. Por fim, julgo extinto o feito, com resolução
do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código
de Processo Civil. P.R.I."
No presente instante, inconformada, a parte requerida-recorrente,
CONSTRUTORA BRIQUET, suscita em preliminar: i) ilegitimidade passiva nos
embargos de terceiro; ii) justiça gratuita.
Recurso tempestivo e sem preparo, em razão do pedido de justiça
gratuita.
Recurso de apelação interposto pelas partes requeridas-recorrentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020084-06.2017.8.26.0100 - Voto no: 4718*rl 4/9
TOSHIMOTO, SHIRLEY, ELIZABETH, NASTIA, na qual aduzem: i) fraude à
execução; ii) legalidade da penhora; iii) justiça gratuita.
Recurso tempestivo e sem preparo, em razão do pedido de justiça
gratuita.
A parte requerente-recorrida apresentou contrarrazões requerendo a
manutenção da sentença (fls. 345/352).
As
partes
requeridas-recorridas,
TOSHIMOTO,
SHIRLEY,
ELIZABETH, NASTIA, apresentaram contrarrazões requerendo o reconhecimento da
legitimidade passiva da empresa Briquet (fls. 353/359).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
Os recursos das partes requeridas-recorrentes NÃO merece PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020084-06.2017.8.26.0100 - Voto no: 4718*rl 5/9
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Inicialmente, INDEFIRO os pedidos de justiça gratuita das partes
requeridas-recorrentes, uma vez que não foi comprovada a hipossuficiência ou a
incapacidade financeira para custear a demanda. Todavia, DEFIRO o diferimento do
pagamento das custas ao final do processo.
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da construtora Briquet, esta
deve ser AFASTADA, conforme trecho da r. Sentença:
"Fica afastada a preliminar de ilegitimidade de parte passiva da
Construtora Briquet, na medida em que foi a ela que ficou
inadimplente para com os Requerentes da Ação principal, o que
gerou a penhora do imóvel dos ora embargantes."
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020084-06.2017.8.26.0100 - Voto no: 4718*rl 6/9
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à possibilidade de levantamento da
penhora, em razão da ausência de averbação de existência de execução sobre o imóvel,
ao tempo da aquisição:
"Cumpre destacar a data do mandado de registro de penhora e
ineficácia das alienações em 17 de julho de 2003, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020084-06.2017.8.26.0100 - Voto no: 4718*rl 7/9
imóvel já havia sido vendido pelo Bradesco (primeiro
adquirente) a José Fernando Martins Carneiro e sua esposa
Anelma Nascimento Carneiro (segundos adquirentes). Essa
alienação deu-se em data de 06/11/2002, vale dizer, antes do
mandado de penhora e ineficácia da alienação ao primeiro
adquirente. (matrícula 126.905 - R2 - 06/11/2002 - 8o Cartório
de Registro de Imóveis).
Após, houve alienação, em 29/03/2005 a Arthur Victor Lerner
(matrícula 126.905 - R3 - 29/03/2005 - 8o Cartório de Registro
de Imóveis), que posteriormente alienou o imóvel objeto do
presente aos ora embargantes, em 04/12/2007 (matrícula
126.905 - R4 - 04/12/2007 - 8o Cartório de Registro de
Imóveis).
Contudo, somente em 27/07/2011 é que foi registrada a
ineficácia das alienações e penhora.
Com efeito, restou comprovada a propriedade e a posse do bem,
sem que os embargantes tivessem a ciência do ajuizamento da
execução, que impõe a procedência dos embargos e o
levantamento da penhora."
Ademais, quanto à desídia dos credores em procederem, de forma
imediata, à averbação da execução junto ao cartório de registro de imóveis, segue trecho
da r. Sentença:
"Cumpre obtemperar, ainda, que os credores, ora embargados,
não tomaram providência alguma, de forma imediata, quando da
distribuição no sentido de diligenciar e proceder a averbação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020084-06.2017.8.26.0100 - Voto no: 4718*rl 8/9
junto ao Cartório de Registro de Imóveis, acerca da existência
da presente demanda. O fizeram após 8 (oito) anos."
No mais, quanto à impossibilidade de reconhecimento da fraude à
execução, em razão da dependência do registro da penhora do bem alienado ou da prova
de má-fé do terceiro adquirente, segue trecho da r. Sentença:
"Nos termos do artigo 615-A do Código de Processo Civil
vigente: 'O exequente poderá, no ato da distribuição, obter
certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com
identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação
no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros
bens sujeitos à penhora ou arresto'.
Se isso não bastasse, nos termos da Súmula 375 do Superior
Tribunal de Justiça: 'O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de
má-fé do terceiro adquirente'.
Não constando dos autos qualquer prova de diligência para
averbação da existência da execução, ao tempo em que os
embargantes adquiriram o imóvel, não há prova de má-fé dos
adquirentes, ora embargantes, sendo a procedência dos presentes
embargos é medida de rigor."
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020084-06.2017.8.26.0100 - Voto no: 4718*rl 9/9
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, os recursos de apelação das partes requeridas-recorrentes
devem ser DESPROVIDOS, mantendo-se a r. sentença apelada pelos seus próprios
fundamentos.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da causa, e pelo presente, ficam majorados para 15% deste
referencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO aos recursos das partes requeridas-recorrentes.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)